Tribunal: TCU
Processo: 018.578/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5035/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 12415/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado: 1. Processo TC- Processo 018.578/2009-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX); Paulo Roberto Teles (XXX.290.256-XX) 1.2. Interessados: Alberto Cardoso (XXX.929.906-XX); Ricardo Melazo (XXX.978.896-XX); Roberto Sérgio de Tavares Canto (XXX.034.798-XX); Rosa Maria Alves Ferreira (XXX.276.946-XX); Roseli Pires Roquete (XXX.026.876-XX); Roselina Cardoso de Campos (XXX.515.786-XX); Rubens Alves Pereira (XXX.063.806-XX); Rui Silva (XXX.970.856-XX); Selvita Maria Aparecida (XXX.874.726-XX); Shirley Paes Leme Paiva Arantes (XXX.394.366-XX); Suely Aparecida da Cunha (XXX.538.806-XX); Terezinha Maria Vieira Silva (XXX.614.316-XX); Tibúrcio Délbis (XXX.657.776-XX); Valmir Tahan Vieira (XXX.378.696-XX); Vander Ferreira Parreira (XXX.222.216-XX); Vera Lucia Salazar Pessoa (XXX.346.656-XX); Vicente Mendes Rosa (XXX.541.906-XX); Walquíria Ribeiro Souza (XXX.005.736-XX); Wellington Ribeiro de Sá (XXX.664.741-XX); Wilsea Marques Batista (XXX.014.352-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. retificar o subitem 1.1: onde se lê: " 1.1. Responsáveis: Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX); Paulo Roberto Teles de Sousa (XXX.134.573-XX) ", leia-se: " 1.1. Responsáveis: Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX); Paulo Roberto Teles (XXX.290.256-XX) "; 1.8.2. retificar o subitem 1.8.1: onde se lê: " 1.8.1. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, o desconto em folha e o pagamento parcelado das multas aplicadas aos Srs. Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX) e Paulo Roberto Teles de Sousa (XXX.134.573-XX) mediante o Acórdão 3089/2015-TCU-Primeira Câmara , [...]", leia-se: " 1.8.1. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, o desconto em folha e o pagamento parcelado das multas aplicadas aos Srs. Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX) e Paulo Roberto Teles (XXX.290.256-XX) mediante o Acórdão 3089/2015-TCU-Primeira Câmara , [...]".